Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PENA NÃO SUPERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II – Questões em discussão
2. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e a suficiência de provas para a condenação.
III – Razões de decidir
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente praticou furto qualificado pelo concurso de pessoas, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
6. Demonstrados cumulativamente a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa subtraída, inferior a um salário-mínimo, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado).
7. Fixada a pena em 8 meses de reclusão, e presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso IV; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.11.2016; TJDFT, Acórdão 1978313, 0703196-35.2023.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025. TJDFT, Acórdão 1971854, 0703014-13.2023.8.07.0021, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025.